Tribunal: TJDFT
Processo: 0710799-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710799-21.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. A devedora agrava da decisão da 13a Vara Cível de Brasília (Proc. 0034685-64.2000.8.07.0001 – ids 224926618; 227202489 – EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, determinou que se aguarde a liberação dos valores ao credor para atualização do saldo remanescente, na forma da Tese STJ 677. Alega, em suma, que se trata de ajuste de cálculos já homologados por decisão preclusa, os quais consideraram o depósito judicial de R$ 39.046,53, em 06/09/06. Acrescenta que deve prevalecer o julgamento do REsp. 1.348.557, segundo o qual é do devedor a responsabilidade pela correção e juros do valor que depositou. Aponta perigo de dano na liberação de valores nitidamente excessivos em favor dos agravados, cujo ressarcimento será improvável. Requer a tutela de urgência para suspensão do feito, até o julgamento do recurso. Intimada a efetuar o preparo em dobro (id 70403053), a agravante apresentou o comprovante (ids 70637858;70639559). 2. Em princípio, constato o fumus boni juris e o periculum in mora. O laudo pericial foi homologado em 4/12/13 (id 37904421), declarando-se o crédito R$ 24.086, 97. O agravante manifestou concordância (idem, pág. 1) o que, à primeira vista, demonstra que não havia impedimento de sua para o levantamento dos valores depositados. A ser assim, os efeitos da demora para o levantamento não lhe podem ser imputados. Atente-se, mutatis mutandis, ao precedente do STJ: EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ATRASO POR CULPA DO PODER JUDICIÁRIO NA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA VINCULADA DO JUÍZO DE VALORES BLOQUEADOS PELO SISTEMA BACENJUD. RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS FINANCEIROS NO PERÍODO ENTRE A PENHORA ON-LINE E A EFETIVA COLOCAÇÃO DOS VALORES À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. MORA NÃO IMPUTÁVEL AO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 677/STJ. 1. Discute-se nos autos se há responsabilidade do devedor-executado em arcar com juros de mora e correção monetária nos casos em que há demora, por culpa do Poder Judiciário, na transferência do valor bloqueado via sistema Bacenjud para a conta do juízo vinculada, pelo período em que o valor permaneceu bloqueado na conta do devedor sem nenhuma atualização. 2. A demora de conversão, em depósito judicial vinculado, dos valores constritos pelo sistema de penhora on-line (Bacenjud/Sisbajud)) não pode ser imputada ao devedor-executado (art. 396 do CC/2022), pois, nesse cenário de retardo ao cumprimento da ordem judicial, incumbe à parte exequente apresentar requerimento - ou ao juízo promover diligências, de ofício - no afã de que se transfira o importe para conta bancária à disposição do processo.(AREsp n. 2.313.673/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) 3. Inaplicabilidade do Tema 677 do STJ por ausência de similitude fática e jurídica, configurando-se distinção (distinguish) entre os casos. 4. Delimitação do Tema 677/STJ: se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. Situação distinta do caso dos autos. Agravo interno improvido. (3a Turma, AgInt no REsp. 1.763.569, julgado em 2024). Assinale-se que o agravante apresentou cálculo dos valores incontroversos ( id 223633934). O periculum in mora consiste na eventual penhora e liberação de quantia significativamente superior (em tese) à devida. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender a execução de valores controversos. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator